Tribunal: TJDFT
Processo: 0754821-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754821-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VALDILENE DIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0754006-04.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (decisão ID220662229, na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda à inicial. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Analiso o pedido de inversão do ônus da prova [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos materiais e tutela de urgência, proposta por Valdilene Dias de Souza em face de GEAP Autogestão em Saúde, operadora de plano de saúde. Em síntese, alega a parte autora ser portadora de câncer de ovário em estágio avançado e resistente aos tratamentos realizados anteriormente, apresentando agravamento do quadro clínico e necessitando de tratamento urgente com o medicamento Pemetrexede, conforme prescrição médica. A autora afirma que o plano de saúde negou o fornecimento do tratamento essencial, expondo-a a risco de progressão da doença e morte. Requer a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear e fornecer imediatamente o medicamento prescrito e, ao final, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos custos suportados e outras medidas pertinentes. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora se encontra devidamente demonstrada pelos relatórios médicos Id. 220258664 e 220258661, os quais foram emitidos por especialista na área, recomendando o uso do medicamento Pemetrexede como único tratamento viável para conter a progressão do câncer de ovário em estágio avançado. Ainda, as negativas do plano se basearam unicamente no fato de o tratamento ser off label (Id. 220258690 e 220258694), sendo que as prescrições médicas justificam o uso fora da bula e a ausência de outros tratamentos disponíveis. Ademais, consoante o entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o plano de saúde tem a obrigação de cobrir o tratamento prescrito, considerando que o contrato abrange a patologia, sendo descabida a negativa com fundamento na modalidade do tratamento ou em sua ausência no rol da ANS. Nesse sentido, cito o julgado: TJDFT 07104734020218070020 1689950, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/04/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2023. Assim, a negativa de fornecimento de medicamento recomendado por especialista configura interferência indevida na relação médico-paciente, o que não pode ser permitido. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este é manifesto, uma vez que a parte autora, diagnosticada com doença grave e progressiva, encontra-se sob risco iminente de agravamento do quadro clínico, incluindo progressão da doença e morte (laudo Id. 220258664). A ausência de tratamento adequado ou sua postergação pode gerar consequências irreparáveis ou de difícil reparação, caracterizando a urgência da medida. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso venha a ser demonstrada a improcedência do pedido, os custos do tratamento serão ressarcidos ao plano de saúde, na forma do art. 302, I do CPC. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar ao réu que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento Pemetrexede 500 mg/m2 a cada 3 semanas até progressão de doença ou toxicidade limitante ou determinação em sentido contrário nestes autos, conforme prescrito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. [...] (grifou-se) Na via do agravo (ID 67617623), a agravante GEAP postula a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada. Argumenta estar sujeita a lesão grave e de difícil reparação diante da determinação de que arque com custos de tratamento a que não estaria obrigada a custear, por força de lei e de disposições da ANS e de Regulamento. Ressalta ser plano de saúde de autogestão e não estar submetida ao regramento do CDC. Afirma não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da agravada, uma vez que o medicamento pleiteado (pemetrexede) não se insere no rol da ANS para tratamento da doença que acomete a autora (neoplasia de ovário). Destaca tratar-se de uso off label e desconforme com a DUT, o que afastaria a obrigatoriedade de fornecimento. Defende tratar-se de rol, em regra, taxativo e que não teria havido a superação da cobertura excepcional nos termos da Lei n. 14.452/2022. Assevera que a negativa de cobertura é exercício regular de direito, conforme o art. 188 do CC. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela. Preparo recolhido (ID 67617624). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Infere-se dos autos originários que a parte autora, ora agravada, necessita do medicamento demandado para tratamento de câncer de ovário em estágio avançado e resistente aos tratamentos já realizados. Observa-se que houve agravamento do quadro clínico da autora, de modo que ela depende, com urgência, do fármaco pleiteado (Pemetrexede). Com efeito, os relatórios médicos juntados na origem, emitidos por médicos oncologistas, indicam o uso do medicamento Pemetrexede como único tratamento viável para conter a progressão do câncer de ovário no estágio em que se encontra (ID 220258664 e 220258661), apresentam justificativa para o uso fora da bula e ressaltam a ausência de outros tratamentos oncológicos disponíveis, assim como o risco de morte. Há, pois, evidência inicial quanto à eficácia do tratamento prescrito, o que atenderia às exigências da Lei n. 14.454/2022, ao menos no atual estágio do processo. Ademais, verifica-se que há diversos julgados no âmbito do TJDFT que reforçam a não taxatividade do rol da ANS, bem como a possibilidade de determinação de cobertura de tratamento ainda que não previsto no rol ou que se trate de medicamento off label. O fato de se tratar de plano de saúde de autogestão, o que afasta a incidência do CDC, não obsta essa conclusão. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA ANS. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP. LEI 14.454/2022 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. O valor atribuído à presente causa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no inciso II do art. 292 do Código Civil, correspondendo ao proveito econômico pretendido. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos. 3. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar, em regra, taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, permitindo assim, a análise de excepcionalidades conforme a peculiaridade do caso. 5. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. 6. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 7. Rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor da causa. Negou-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios readequados. Honorários recursais. Fixados. (Acórdão 1938191, 0719016-84.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Civil. Apelação. Ação Cominatória. Plano De Saúde. Autogestão. Ecocardiografia Intracardíaca Na Ablação Da Fibrilação Atrial. Custeio Do Procedimento. Negativa. Abusividade. Cobertura Devida. Rol De Procedimentos E Eventos Em Saúde. Agência Nacional De Saúde Suplementar (Ans). Referência Mínima. Aplicação Da Lei N. 14.454/2022. Recurso Não Provido. I. Caso Em Exame 1. O caso versa sobre a negativa de custeio do procedimento ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial, indicado pelo médico que assiste o Autor. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento, tendo em vista as normas da ANS; (ii) verificar a aplicabilidade da Lei n. 14.454/2022 ao caso em exame. III. Razões De Decidir 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos em resolução da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de autorização de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto. 4. Recentemente, a Lei de Planos de Saúde foi modificada pela Lei n. 14.454/2022, a qual dispõe que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que comprovada a sua eficácia ou exista recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde. 5. No caso dos autos, restou demonstrada a eficácia do procedimento. 6. A autoridade do médico na definição do tratamento adequado não deve ser usurpada por decisões administrativas sem fundamentação técnica. 7. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 8. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/09/2022. Considerando que a negativa ocorreu em abril/2024, não há que se falar em irretroatividade da lei ao caso em análise. IV. Dispositivo 5. Recurso de apelação desprovido. Dispositivo relevante: Lei no 14.454/2022. (Acórdão 1949353, 0717476-98.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Outrossim, diante do relato médico quanto ao risco de agravamento e óbito a que está sujeita a paciente, ora agravada, acaso não contida a doença, tenho que urgência é manifesta. Por todo o exposto, entendo que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator